Tribunal: TJPA
Processo: 0002367-44.2014.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002367-44.2014.8.14.0065

APELANTE: SILAS ARAUJO LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0002367-44.2014.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE:
SILAS ARAÚJO LIMA.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA E TERCEIROS. TESTEMUNHA PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA IMPRÓPRIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão da subtração de bem da vítima mediante violência, no interior do banheiro do terminal rodoviário, sendo impedido por intervenção de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de oitiva da vítima em juízo compromete a validade da condenação; (ii) estabelecer se cabível o reconhecimento do princípio da bagatela imprópria; e (iii) verificar a necessidade de reforma da dosimetria da pena, quanto à pena-base e à fração de redução da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de depoimento judicial da vítima não invalida a condenação, quando existe prova testemunhal presencial segura e produzida sob contraditório, corroborada por relatos policiais firmes e coerentes.

4.

A tentativa de subtração mediante agressão à vítima e a terceiros, aliada à resistência à prisão, revela conduta penalmente relevante e incompatível com a aplicação do princípio da bagatela imprópria, dada a gravidade da violência empregada.

5.

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na conduta especialmente reprovável do agente, que extrapolou a violência típica do crime de roubo ao atacar também o segurança do terminal e os policiais, legitimando o aumento da pena-base.

6.

A fração de redução da pena pela tentativa foi corretamente fixada no mínimo legal (1/3), uma vez que o agente percorreu praticamente todo o iter criminis, sendo impedido de consumar o delito por circunstância alheia à sua vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando presentes outros elementos probatórios idôneos, como testemunho presencial e relatos policiais produzidos sob contraditório.

2.

Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ao crime de roubo, ainda que tentado, quando há emprego de violência real contra a vítima e terceiros.

3.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta do agente revela especial reprovabilidade, com agressões dirigidas a múltiplas pessoas.

4.

A fração de redução da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo legítima a fixação no patamar mínimo quando o agente é interrompido próximo à consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, caput, e 14, II; Código de Processo Penal, art. 155; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.STJ, AgInt no AREsp 1.541.400/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020.
STJ, AgRg no AREsp 1.920.016/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022. TJPA, Apelação Criminal 0804140-62.2020.8.14.0039, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de SILAS ARAÚJO LIMA, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA (ID 67478081), que o condenou à pena de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 19786694) que, no dia 07 de maio de 2014, por volta das 02h00, no interior do banheiro do Terminal Rodoviário de Xinguara/PA, o denunciado, mediante violência, tentou subtrair um porta-cédulas da vítima Nelson Batista de Oliveira. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois um terceiro interveio e socorreu a vítima, impedindo a subtração do bem.

A defesa, em suas razões recursais (ID 19786737), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a tese de insuficiência probatória e a perda de uma chance probatória, ante a ausência de oitiva da vítima em juízo. Subsidiariamente, requereu: a) a extinção da punibilidade pela aplicação do princípio da bagatela imprópria; b) a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade; e c) a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo (2/3).

Em contrarrazões (ID 19786744), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22236054), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em três teses principais: absolvição por insuficiência de provas, aplicação do princípio da bagatela imprópria e reforma da dosimetria da pena. Analiso cada uma delas separadamente.

2.1. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, argumentando que as provas produzidas em juízo são frágeis e insuficientes para um decreto condenatório. Sustenta, ainda, a tese da "perda de uma chance probatória", pois a vítima não foi ouvida em juízo, o que, em sua visão, geraria dúvida insanável sobre a autoria.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 19786691 - Pág. 3) e pela prova oral colhida. A autoria, por sua vez, embora não conte com o depoimento judicial da vítima, encontra sólido amparo nos demais elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A testemunha Atail Rodrigues Pires, que trabalhava como segurança no terminal rodoviário à época dos fatos, foi categórica ao afirmar em juízo que presenciou o ocorrido. Narrou que viu o acusado "atacar os passageiros" e "agredir nos passageiros", e que interveio para "acudir a vítima", momento em que o réu não conseguiu levar a carteira. A testemunha ainda relatou ter sido agredida pelo apelante, que lhe jogou um tambor de lixo.

Corroborando tal depoimento, o policial militar Ricardo Sales Braga declarou em juízo que foi acionado pelo Sr. Atail e que, em diligências, localizou e prendeu o acusado em um hotel. O policial destacou que o apelante "resistiu à prisão" e "veio pra cima da guarnição", e que tinha saído da cadeia há apenas 05 (cinco) dias.

O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo não invalida, por si só, o robusto conjunto probatório. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a condenação pode ser fundamentada em outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas presenciais e de policiais, especialmente quando se mostram coerentes e harmônicos entre si, como no caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em crimes patrimoniais, a prova testemunhal pode ser suficiente para a condenação, mesmo sem a palavra da vítima.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatório diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) – destaquei.

Dessa forma, havendo prova testemunhal segura e detalhada, produzida em juízo, não há que se falar em insuficiência probatória ou na aplicação da teoria da perda de uma chance probatória. Rejeito, portanto, o pleito absolutório.

2.2. DA TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA

Subsidiariamente, a defesa requer a extinção da punibilidade do apelante pelo reconhecimento do princípio da bagatela imprópria, sob o argumento de que a aplicação da pena seria desnecessária no caso concreto.

A tese também não se sustenta.

O crime de roubo é um tipo penal complexo, que tutela não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade individual da vítima. A violência ou a grave ameaça são elementos intrínsecos do tipo e conferem à conduta um elevado grau de reprovabilidade, o que torna inviável a aplicação do princípio da insignificância, seja na sua vertente própria ou imprópria.

No caso em tela, a violência empregada pelo agente foi real e direcionada não apenas à vítima da tentativa de subtração, mas também ao segurança que interveio e aos policiais que efetuaram a prisão. Tal comportamento demonstra periculosidade e desrespeito à ordem pública, afastando qualquer possibilidade de se considerar a conduta penalmente irrelevante ou a sanção desnecessária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de roubo.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Hipótese em que os bens da ofendida foram subtraídos após os acusados a encurralarem e um deles a empurrar de sua bicicleta, fazendo com que caísse ao chão.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de roubo. Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada.
Agravo regimental não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1541400 SP 2019/0236492-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020) – destaquei.

Portanto, afasto a tese de aplicação do princípio da bagatela
imprópria.

2.3. DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Por fim, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

2.3.1. Da Pena-Base e a Valoração da Culpabilidade

A defesa alega que a exasperação da pena-base, com fundamento na culpabilidade, configurou
bis in idem
, pois o magistrado teria utilizado a violência, elementar do tipo, para majorar a pena.

Sem razão, contudo.

O juízo sentenciante, ao valorar negativamente a culpabilidade, fundamentou sua decisão de forma concreta e idônea, destacando que o apelante "agiu com efetiva violência não só contra a vítima, mas também contra o segurança da rodoviária, um senhor de elevada idade, e contra os policiais, pois houve tentativa de resistência por ocasião da sua prisão".

Fica claro que a pena-base não foi elevada pela violência inerente ao tipo de roubo, mas sim pela reprovabilidade acentuada da conduta, que extrapolou os limites do crime, atingindo múltiplas pessoas de forma gratuita e desproporcional. Essa fundamentação é válida e não configura dupla punição pelo mesmo fato. A ponderação das circunstâncias judiciais não é uma operação meramente aritmética, cabendo ao julgador, dentro de sua discricionariedade regrada, valorar as peculiaridades do caso concreto.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...) 3.
Havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem
(...). (STJ - AgRg no AREsp: 1920016 RS 2021/0208603-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) – destaquei.

Assim, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e a pena-base fixada na sentença.

2.3.2. Da Fração de Redução pela Tentativa

A defesa requer a aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa, ao passo que a sentença aplicou a fração mínima (1/3).

A decisão do juízo
a quo
deve ser mantida. O critério para a definição do
quantum
de diminuição pela tentativa é o
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação do delito, menor deve ser a fração de redução.

No caso dos autos, o apelante praticou todos os atos executórios do crime de roubo: abordou a vítima, empregou violência e tentou efetivamente subtrair seus pertences. A consumação do delito — que, segundo a Súmula 582 do STJ, ocorre com a simples inversão da posse do bem — somente não ocorreu pela pronta intervenção de um terceiro. O agente, portanto, esteve muito próximo de alcançar seu objetivo.

Nesse contexto, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta e ao caminho percorrido na execução do crime, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal.

APELAÇÃO PENAL. (...) PENA LATROCÍNIO. QUANTUM TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO). (...) 5.
O melhor critério para se estabelecer o "quantum" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do "iter criminis" percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.
[...]
Assim, revelado que o "iter criminis" foi quase todo percorrido, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado almejado, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço)
(...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804140-62.2020.8.14.0039 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/06/2023) – destaquei.

Dessa forma, mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada na terceira fase da dosimetria.

1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025